Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária e determinou ao exequente indicar os meios para satisfação do crédito sob pena de arquivamento do feito.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Penhora de direitos reais sobre veículo com alienação fiduciária. É admissível a penhora de veículo garantido com alienação fiduciária (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594). Na origem foram realizadas diligências no SISBAJUD e INFOJUD, sem sucesso. Na pesquisa no RENAJUD consta o veículo GM Corsa Super 1999, placa CWU-8886 em nome do devedor, com gravame de alienação fiduciária (ID 124250512, processo de origem 0718112-24.2021.8.07.0016). Pela Tabela FIPE, o valor médio do veículo é de R$ 10.629,00, enquanto que o valor executado é de R$ 2.646,97 (ID 123179123 – PAG 1). Diligências em busca de patrimônio em nome do executado foram infrutíferas. À primeira vista a providência requerida mostra-se útil ao credor, levando-se em conta o valor do bem e o valor do crédito em execução, ainda que em caso de alienação tenha de ser observada a preferência do direito real. Cabe ao juízo da execução, antes de se promover a remoção do bem, oficiar à instituição financeira a fim de colher informações acerca de eventual saldo de financiamento a recomendar a utilidade econômica da penhora. Agravo de instrumento a que se dá provimento para deferir a penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre o veículo GM Corsa Super 1999, placa CWU-8886.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F